Tribunal: TJSP
Processo: 2262261-56.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição por "amicus curiae" – Impossibilidade – O "amicus curiae", tal como definido na Lei n. 9.868/99 e no Código de Processo Civil em vigor, é terceiro colaborador admitido no processo a fim de prestar esclarecimentos e informações ao magistrado – Ausência de legitimidade recursal – Entendimento consolidado pelo E. STF – Precedentes. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2262261-56.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante 99 TECNOLOGIA LTDA, são embargados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE COTIA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
COTIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
FRANÇA CARVALHO, PINHEIRO FRANCO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.691 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2262261-56.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: 99 TECNOLOGIA LTDA.
EMBARGADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COTIA E OUTRO
INTERESSADOS: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTRADO DE
SÃO PAULO E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição por
“amicus curiae” Impossibilidade O “amicus curiae”,
tal como definido na Lei n. 9.868/99 e no Código de
Processo Civil em vigor, é terceiro colaborador admitido
no processo a fim de prestar esclarecimentos e
informações ao magistrado Ausência de legitimidade
recursal
Entendimento consolidado pelo E. STF
Precedentes. Embargos não conhecidos.
99 Tecnologia Ltda. opôs embargos de declaração em face
de venerando acórdão que julgou procedente a ação (fls. 2.388/2.406
dos autos principais).
Diz que o v. acórdão apresenta obscuridade decorrente da
inobservância da competência legislativa municipal, pois o Município
teria criado obrigações e limitações não previstas na lei federal.
Acrescenta que o v. acórdão apresenta omissão, pois não enfrentou
argumentos por ela trazidos em sua manifestação na qualidade de
“amicus curiae”. Daí, pretender o conhecimento e o acolhimento dos
presentes embargos declaratórios (fls. 1/2).
O Presidente da Câmara Municipal de Cotia se manifestou
pela rejeição dos embargos (fls. 120/132).
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios não podem ser
conhecidos.
Àquele que poderá ser atingido pelos efeitos de decisão final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tomada em sede de controle concentrado, o terceiro interessado, é
autorizado o ingresso na lide, na condição de “amicus curiae”. Não se trata,
no caso, de intervenção de terceiros, que não é admitido no controle abstrato
de constitucionalidade, posto que o processo é objetivo, isso é, tem por
objetivo a análise em abstrato da validade de um ato normativo, não
incluindo a apreciação de caso concreto específico.
O “amicus curiae”, tal como definido na Lei n. 9.868/99 e no
Código de Processo Civil em vigor, é terceiro colaborador admitido no
processo a fim de prestar esclarecimentos e informações ao magistrado.
É entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal
Federal que o “amicus curiae” não possui legitimidade recursal:
Direito constitucional e processual civil. Ação direta de
inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração.
Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus
curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1.
Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração
manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda
de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o
entendimento de que as entidades que participam dos processos na
condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com
informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto,
legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de
declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo
Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a
oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015,
art. 138, §1o), a regra não é aplicável em sede de ações de controle
concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (Agravo interno em embargos de declaração
em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4389 Rel. Min. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barroso j. em 14/08/2019).
Também este Colendo Órgão Especial tem decidido nesse
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição por "amicus curiae"
Inadmissibilidade
Intervenção admitida por lei nas ações de
controle concentrado de constitucionalidade sem atribuição de
qualidade de parte, não sendo cabível a interposição de recursos por
falta de legitimidade recursal Precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal e deste C. Órgão Especial Recurso não conhecido. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 2097874-87.2019.8.26.0000; Relator
Des. Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de
Registro: 17/10/2019)
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator